Tribunal: TJSP
Processo: 2065891-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução, fundada em contrato de compra e venda de veículo. Incompetência da Subseção de Direito Privado III. Competência da Subseção de Direito Privado II. Agravo não conhecido com determinação de redistribuição.